Tribunal: STF
Processo: HC 196009
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Precedentes. COVID-19. Paciente de grupo risco. Ausência de comprovação de eventual inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.



    1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.